Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721153-62.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da do trânsito em julgado no Habeas Corpus no 0713705-18.2024.8.07.0000 e a denegação da ordem, certifique-se eventual trânsito em julgado nos presentes autos e, após, encaminhe-se ao d. Juizado de Origem. Brasília, 3 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal